Tribunal: STF
Processo: RHC 166348
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Constituição Federal restringiu a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus, ou o respectivo recurso ordinário, às hipóteses nas quais o ato impugnado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Precedente: HC 147.637, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/03/2019; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014.



    2. Realizada a intimação para audiência de oitiva de testemunha na comarca deprecada, é ônus da defesa acompanhar o cumprimento da carta precatória, inclusive os seus incidentes. Precedentes: HC 131.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 01/02/2016; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014.



    3. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 



    4. In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “não houve malferimento do princípio da ampla defesa, pois se mostra inequívoco que a defesa foi intimada da expedição da carta de ordem. Além disso, ante a inércia da defesa constituída, foi designado defensor ad hoc para o ato”.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII).



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    10. Agravo regimental desprovido.